Tribunal: STF
Processo: HC 199754
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal. Tribunal do Júri. Princípio da congruência. Alegação de nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 413, §1º, DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO MONOCRÁTICA. AFRONTA AO DIREITO DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, ‘A’, E XX, DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O recorrente limitou-se a alegar que o fato de não constar do dispositivo da sentença de pronúncia o inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal teria violado o princípio da correlação. Contudo, olvidou-se do teor de toda a fundamentação constante do referido ato judicial, que fez expressa referência aos fatos que ensejariam o reconhecimento da ‘emboscada e da surpresa denotativas do recurso a dificultar a defesa das vítimas’, nos exatos termos da narrativa constante na inicial acusatória.
    2. Verifica-se, portanto, que era perfeitamente possível, ao acusado, a partir da sentença de pronúncia, exercer a sua plena defesa perante o Conselho de Sentença, de modo que não se configurou, na espécie, a alegada violação ao princípio da congruência.
    3. Cumpre asseverar, ademais, que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica no caso, pois, conforme demonstrado, a decisão de pronúncia fez expressa referência aos fatos que ensejariam o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2°, IV, do Estatuto Repressor. Precedentes do STJ e STF.
    4. Por fim, no que tange à alegação de que não foi observado o pedido de comunicação da data de julgamento ao defensor para apresentação de memoriais e sustentação oral, cumpre consignar que, nos termos do art. 932 do CPC c/c art. 3º do CPP e art. 34, XVII, ‘b’, cabe ao Relator decidir, monocraticamente, recurso que: (a) não mereça conhecimento; (b) esteja prejudicado; ou (c) contenha pedido contrário à jurisprudência dominante sobre o tema.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão e de 4 anos de detenção pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, e no art. 129, § 9º, todos do Código Penal. O juiz singular fixou o regime inicial semiaberto e vedou ao condenado o direito de apelar em liberdade, determinando a imediata expedição de mandado de prisão.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.827.785, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios. Os embargos foram acolhidos, “com efeitos infringentes, para o fim de tornar sem efeito a decisão de fls. 594-596 (e-STJ) e reexaminar o recurso especial (...) para, ao final, negar-lhe provimento”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos novos embargos declaratórios, rejeitados. Por fim, foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, e no art. 129, § 9º, todos do Código Penal. Concluída a instrução criminal, sobreveio a pronúncia do paciente pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, e no art. 129, § 9º, do Código Penal. “Desta decisão, MP e Defesa não recorreram, no entanto em plenário a acusação sustentou, qualificadora divergente do constante na pronúncia, ou seja, sustentou uma qualificadora que não estava na sentença de pronúncia, mas tão somente na denúncia. (Qualificadora do inciso IV do artigo 121 parágrafos 2º do código penal)”. Com essa argumentação, a defesa sustenta a nulidade da condenação imposta ao acionante, tendo em vista que “o paciente foi surpreendido em plenário, por uma acusação que não estava declarado (sic) na pronúncia”.
    6 A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular a sessão do Tribunal do Júri, “para que outro seja realizado sem a qualificadora do inciso IV do parágrafo 2 do art. 121 do código penal brasileiro”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que “[o] princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada” (HC 119.264, Relª. Minª. Rosa Weber).
    10. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “[o] recorrente limitou-se a alegar que o fato de não constar do dispositivo da sentença de pronúncia o inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal teria violado o princípio da correlação. Contudo, olvidou-se do teor de toda a fundamentação constante do referido ato judicial, que fez expressa referência aos fatos que ensejariam o reconhecimento da ‘emboscada e da surpresa denotativas do recurso a dificultar a defesa das vítimas’, nos exatos termos da narrativa constante na inicial acusatória. 2. Verifica-se, portanto, que era perfeitamente possível, ao acusado, a partir da sentença de pronúncia, exercer a sua plena defesa perante o Conselho de Sentença, de modo que não se configurou, na espécie, a alegada violação ao princípio da congruência”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “(...)
    Ao examinar a controvérsia, o Tribunal de origem assim se manifestou: 
    ‘Registre-se, de plano, que o recurso limita-se a apontar somente eventual nulidade na decisão do plenário do júri, entendendo a Defesa que o julgamento se procedeu em dissonância com a decisão de pronúncia, posto que, na fase dispositiva da decisão de pronúncia, não constou expressamente o inciso IV do parágrafo 2° do artigo 121 do Código Penal. Assim, nos termos do enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, o presente julgamento estará limitado aos estritos termos dessa irresignação. 
    E, no caso, nega-se provimento ao recurso. 
    Com efeito, basta uma simples leitura da decisão de pronúncia para se aclarar que na fundamentação, o juízo de origem bem discorreu exaustivamente acerca da referida qualificadora. 
    Realmente, constou expressamente da decisão de pronúncia: 
    Acerca da emboscada e da surpresa, o réu afirmou tanto à autoridade policial quanto ao juízo que efetivamente seguiu (...) e abordou as vitimas de supetão no carro de (...), atingindo primeiro a este e logo em seguida. O mesmo disseram as vitimas. 
    Com efeito, a ação furtiva e a investida súbita podem caracterizar emboscada e surpresa denotativas do recurso a dificultar a defesa das vítimas, competindo ao Conselho de Sentença infirmá-lo a partir do cotejo valorativo da prova (fls. 207). 
    Logo, não há qualquer dúvida, diante de palavras tão certas e afirmativas - e também irrecorridas -, que a decisão de pronúncia incluiu sim esse tópico na imputação para ser julgada em Plenário. 
    Em verdade, como bem consignou o magistrado ao deliberar sobre a impugnação da defesa ao quesito respectivo então formulado, ocorreu mero erro material na parte dispositiva na decisão de pronúncia, o que, ressalte-se, não foi atacado pela defesa seja por meio de eventual embargos de declaração, seja por meio de eventual recurso em sentido estrito, no qual tal dúvida poderia ter sido prontamente dirimida, se é que existisse, calando-se o causídico a respeito. 
    Agora, vem, em sede de recurso de apelação, sustentar nulidade da decisão soberana no júri, em razão de ter o Conselho de Sentença acatado a imputação ministerial desfavorável à defesa, entendendo por bem condenar o acusado também pela ocorrência desta qualificadora tipificada no inciso IV do parágrafo 2° do artigo 121 do Código Penal. 
    Ora, não há que alegar qualquer cerceamento ou surpresa à defesa e quiçá se falar em eventual nulidade, pois ciente a defesa de todo o conteúdo da decisão de pronúncia.’ (e-STJ, fls. 528-530) 
    No procedimento de competência do Tribunal do Júri, o princípio da correlação ou congruência, corolário dos princípios da ampla defesa e do contraditório, exige limitação entre a acusação admitida na sentença de pronúncia e o julgamento ocorrido pela resposta dos jurados aos quesitos. 
    O Conselho de Sentença não poderá decidir fora ou além do limite acusatório fixado pela pronúncia. Este é o limite e não as razões arguidas, escrita ou oralmente, durante o processo. 
    De fato, ‘o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.’ Assim, ‘no procedimento do Tribunal do Júri, o aludido princípio implica, ainda, a necessidade de correspondência entre os quesitos submetidos aos jurados e a decisão de pronúncia’ (HC 321.154/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017). No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente: 
    (...)” - Sem grifos no original.
    11. Além disso, o STF já decidiu que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. No caso, tal como afirmou o STJ, “o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica no caso, pois, conforme demonstrado, a decisão de pronúncia fez expressa referência aos fatos que ensejariam o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2°, IV, do Estatuto Repressor”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator